Tribunal: TJPA
Processo: 0007310-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007310-41.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ABREU DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL EFETIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença
de improcedência do pedido de abono de permanência, pois, inobstante a comprovação da relação jurídica administrativa
, restou evidente a existência de fato impeditivo do direito pleiteado, posto que o apelante não é servidor público efetivo, na forma exigida no art. 40, §19.º, da CF/88, face seu ingresso no serviço público por contrato temporário após 1983, o que, em tese, pode lhe assegurar no máximo a estabilidade, mas não a efetividade. Precedentes do STF. Aplicação do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 26.02.2024 até 04.03.2024.
Belém/PA, assinatura no dia e hora constante do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ANTÔNIO ABREU DE FREITAS
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que ajuizou em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, que julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE

o pedido de pagamento do valor retroativo de R$-71.258,95 (setenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de julho de 2006 a junho de 2012, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269,
I,
do Código de Processo Civil Improcede os demais pedidos. Tudo nos termos da fundamentação.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que é efetivo consoante reconhecido pelo apelado em seus contracheques e se enquadra nos requisitos do art. 7.º da Lei Federal n.º 10.887/2004, que regulamenta a matéria estabelecida no art. 40 da CF, discorrendo sobre os requisitos em questão para aposentadoria que teria preenchido, por permanecer em atividade após completar os tempo de aposentadoria, e ter vinculo efetivo com a administração, portanto, diz que a sentença deve ser reformada, por se tratar de servidor efetivo, estatutário e vinculado ao regime próprio de previdência do Estado, o que teria sido reconhecido pelo próprio apelado de forma administrativa, ao reconhecer o vinculo efetivo e determinar o pagamento a partir de 10.08.2012.

Sustenta assim que teria direito a receber o valor do abono de permanência retroativo a partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e não a partir do requerimento formulado, transcrevendo precedentes do Conselho da Magistratura do TJ/PA proferidos em processos administrativos e do Tribunal de Constas do Estado do Pará sobre a matéria.

Defende ainda a condenação do IGEPREV em honorários de sucumbência, face a aplicação do princípio da causalidade, e requer seja fixado no percentual de 20%.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença, para condenação do apelado a pagar ao apelante o abono de permanência em relação ao período retroativo cobrado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 4182298 - Pág. 01/23.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, conforme consta do ID- 4182300 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida, pois defiro o pedido de gratuidade para isentar o apelante do preparo recursal.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que realmente o apelante foi admitido no serviço público, na qualidade de servidor temporário, em junho de 1988, no cargo técnico nível “A”, lotado no IDESP, conforme se verifique da Portaria do ID- 4182281 - Pág. 26, ou seja: o apelante foi admitido antes da promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988, mas não alcançou o prazo para adquirir a estabilidade excepcional no serviço público (antes de outubro/1983), na forma do art. 19 do ADCT.

O MM. Juízo
a quo
discorreu de forma correta sobre a distinção entre os regimes dos servidores temporários, os efetivos e os que alcançaram a estabilidade excepcional do art. 19 da ADCT, concluindo que o apelante não é servidor efetivo, na forma exigida no art. 40, §19, da CF,
in verbis:

“
Da análise dos documentos acostados com a petição inicial, como também dos juntados com a peça de resistência, pode-se chegar às seguintes conclusões: 1)
o autor não é servidor efetivo
, pois não prestou concurso público para ingressar no serviço público; 2) o autor não detém
estabilidade,
seja a prevista no artigo 41 da Constituição Federal de 1988, ou a excepcional prevista no artigo 19 do ADCT; e 3) o autor também
não é servidor temporário
, uma vez que a data de admissão do mesmo no serviço público se deu antes da própria criação, pela constituinte de 88, da figura do servidor temporário.

A verdade é que o autor transita em um vazio constitucional, qual seja, o período que vai de outubro de 1.983 (artigo 19 do ADCT) a outubro de 1.988 (data da promulgação da Constituição Federal), onde a sua posição jurídica é incerta, eis que não è efetiva, estável ou» sequer, temporário.

Dito isto, para o deslinde da presente causa é necessário, agora, analisar os pressupostos para a concessão do abono de permanência e, a partir deles, verificar a procedência ou não do pedido.

O abono de permanência veio regulamentado pela Emenda Constitucional de n.° 41/2003, que alterou o artigo 40, §19, da Carta Magna de 88. Vejamos o que diz tanto o caput, quanto o parágrafo suscitado:

(...)

Com eleito, o artigo 40, §19 da Magna Carta de 88 deixa claro que o abono
de
permanência só se aplica aos servidores públicos ocupantes de
cargos efetivos
, isto é, àqueles que prestaram concurso público.

Como dito anteriormente, o
autor da presente
ação não é
efetivo,
pois ingressou no serviço público sem concurso público, razão pela qual, não faz jus ao pagamento do retroativo de RS-71.258,95 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de julho de 2006 a junho de 2012.”

Neste sentido, o entendimento proferido encontra amparo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria consignando que os servidores que ingressaram no serviço público antes do prazo de 05 anos anteriores da promulgação da Constituição Federal de 1988, inclusive aqueles que adquiriram a estabilidade excepcional do art. 19 da ADCT, não desfrutam de efetividade, posto que não ingressaram no serviço público por realização de concurso público, por conseguinte, não desfrutam das vantagens exclusivas dos cargos efetivos, como no caso em espécie do abono permanência, por força do disposto no no art. 40, §19, da CF, consoante o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”

(ARE nº 1.297.814/AC-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmara decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”

(RE nº 709.300/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).

Tal entendimento foi apreciado no Recurso Extraordinário Com Agravo 1.355.735/AC, apreciado pelo Ministro Dias Toffoli, e ARE n.º 1.355.439/AC, sobre pedido de abono de permanência por servidor público não aprovado em concurso púbico, por conseguinte, não efetivo.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e o apelante não tem direito ao recebimento de abono permanência, face a existência comprovada de fato impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

É verdade que defendeu na contestação que teria ocorrido o reconhecimento do direito em processo administrativo, inclusive efetivando pagamentos no período anterior a aposentadoria, mas verifico que posteriormente houve a alteração do entendimento administrativo e que o pedido de recebimento dos valores retroativos de julho de 2006 até julho de 2012.

Por final, deve ser mantida a condenação do apelante em honorários de sucumbência, face a manutenção da improcedência do pedido da inicial, mas ficando suspensa a cobrança por força da gratuidade processual.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/03/2024